Tribunal: STF
Processo: ARE 1556970
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Dersa Desenvolvimento Rodoviário SA, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DERSA. Submissão ao regime de precatórios. PRELIMINAR. Julgamento virtual. Oposição ao julgamento virtual feita intempestivamente. Prazo para manifestação de oposição que é de cinco dias a contar da publicação da distribuição dos autos. Inteligência do art. 1° da Resolução n° 549/2011. Prazo esgotado em 02/03/2022, sobrevindo petição de oposição apenas em 08/03/2022. Julgamento virtual, portanto, que se faz possível. MÉRITO. Inadmissibilidade de submissão da DERSA ao regime de precatórios. Questão já enfrentada no Agravo de Instrumento n° 2147985-41.2020.8.26.0000. Superveniência do processo de liquidação da companhia que é irrelevante. Personalidade jurídica e natureza de sociedade de economia mista que apenas são afastadas quando concluído o processo de liquidação, o que, como afirmado pela própria DERSA, ainda não ocorreu. Precedentes, tanto desta C. 2ª Câmara de Direito Público como de todos os órgãos fracionários desta C. Seção de Direito Público. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.” (Agravo de Instrumento nº 2029777-30.2022.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora Desembargadora Vera Angrisani, j. 31.3.2022)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 100 e 173, §1º, II, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelo seguinte fundamento: Súmula 279/STF.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o aludido fundamento, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, portanto, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente